Tribunal: TJMT
Processo: 1000788-49.2016.8.11.0003
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
E A

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000788-49.2016.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ALBERICO SOARES PEREIRA - CPF: 047.799.591-87 (EMBARGADO), PIETRA PY ALBERS - CPF: 010.982.021-55 (ADVOGADO), VINICIUS VARGAS LEITE - CPF: 762.479.291-53 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ALBERICO SOARES PEREIRA - CPF: 047.799.591-87 (EMBARGANTE), PIETRA PY ALBERS - CPF: 010.982.021-55 (ADVOGADO), VINICIUS VARGAS LEITE - CPF: 762.479.291-53 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO ENTRE A EMENTA E A DECISÃO COLEGIADA – VÍCIO SANADO – RECURSO ACOLHIDO.

Se a Ementa diverge do que foi decidido deve ser sanada a contradição, a fim de que ela reflita a síntese da decisão colegiada. No caso concreto, o vício foi sanado, a fim de constar que o Órgão julgador acolheu a preliminar de cerceamento de defesa arguida pelo Autor/Apelante, anulou a sentença e determinou o retorno dos autos à instância de origem para a realização da instrução processual, ficando prejudicado o Apelo interposto pela parte adversa.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º 1000788-49.2016.8.11.0003

RELATÓRIO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
Alberico Soares Pereira
, em virtude do Acórdão de Id. 54936461 que, à unanimidade, acolheu a preliminar de cerceamento de defesa, proveu o Recurso de Apelação por ele interposto e, de conseguinte, julgou prejudicado o Recurso de Apelação interposto pela
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Eneriga S.A.

Em síntese, o Embargante alega contradição no Acórdão, pois a ementa diverge do que foi decidido pelo Colegiado.

Contrarrazões no Id. 57775495.

O Recurso foi, inicialmente, distribuído para a Desembargadora Marilsen Andrade Addário que, antes de analisar a insurgência, determinou a juntada das notas taquigráficas da sessão realizada em 19/08/2020.

Cumprida a determinação, os autos foram a mim remetidos, por ter sido designada redatora do acórdão embargado.

É o relatório.

Cuiabá-MT, 27 de outubro de 2020.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Sem maiores delongas, o Recurso deve ser provido, haja vista que há evidente contradição no Acórdão.

Conforme se extrai das notas taquigráficas, depois que a Relatora proferiu seu voto, pedi vista dos autos e, na sessão realizada em 19/08/2020, divergi da Desembargadora Marilsen Andrade Addário, proferi voto acolhendo a preliminar de cerceamento de defesa suscitada pelo Embargante, anulei a sentença e determinei a remessa dos autos à instância singular para a produção de provas, ficando prejudicada a análise do Recurso de Apelação interposto pela Energisa S.A.

O Voto foi acompanhado pelo Desembargador Sebastião de Moraes Filho e, ato contínuo, a Desembargadora Relatora retificou seu voto, acompanhando a divergência.

Entretanto, a Ementa diverge do que foi decidido, eis que fora lançada aquela inicialmente redigida pela Relatora, com o seguinte teor:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C LUCROS CESSANTES – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR – CANCELAMENTO DE EVENTO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CARACTERIZADA – DANOS EMERGENTES – NÃO COMPROVAÇÃO DA PERDA DAS BEBIDAS (PRODUTO NÃO PERECÍVEL) ADQUIRIDAS PELO AUTOR – EXCLUSÃO DO VALOR CORRESPONDENTE NA INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL – LUCROS CESSANTES – NÃO COMPROVAÇÃO – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO – DESCABIMENTO –

PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO – APELO DA REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO.

Se o magistrado, a quem a prova é dirigida, entendeu que os elementos constantes dos autos são suficientes à formação do seu convencimento, não há óbice ao julgamento da lide independentemente da produção de outras provas, evitando-se, assim, retardar a prestação jurisdicional.

Se a concessionária de serviço público não comprovou a prévia notificação do consumidor acerca da suspensão do fornecimento de energia elétrica para realização das obras necessárias na rede, acarretando o cancelamento do evento organizado pelo autor que ocorreria na data do desabastecimento, resta configurada a falha na prestação de serviço e, via de consequência, o dever de reparar eventuais danos decorrentes.

Para ser computado como prejuízo indenizável, o autor deveria demonstrar a efetiva deterioração e inutilização das bebidas adquiridas, por se tratar de produtos não perecíveis. Do contrário, estar-se-ia permitindo o seu enriquecimento ilícito, pois embora não tenha ocorrido o evento em virtude da suspensão do fornecimento de energia elétrica, as bebidas podem ser utilizadas em outro evento, consumidas pelo próprio demandante ou até mesmo negociadas e revendidas.

Para que a parte faça jus aos lucros cessantes, necessita comprovar que em virtude da não realização do evento deixou de auferir determinado rendimento, ou seja, que deixou de obter efetivo proveito econômico, o qual não pode ser hipotético ou imaginário, devendo ser fundado em provas seguras, plausíveis e verossímeis.

Se o autor sequer comprovou a venda dos ingressos para o

evento que iria ocorrer, torna-se pouco provável a corroboração do valor que supostamente deixou de lucrar apenas pela prova testemunhal, conforme pretende.

Não resta dúvida de que o cancelamento do evento denominado "8º ENCONTRO DE COWBOYS DAS 7 PLACAS" gerou danos morais, pois além de todo tempo e trabalho perdidos, tal situação causou à parte autora sentimento de frustração, transtornos, vergonha e angústia, bem como o expôs diante amigos, familiares e comunidade local.

Arbitrado em consonância com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, deve ser mantido o quantum indenizatório.-

Dessa forma, está evidente a contradição interna, que autoriza a oposição e o provimento deste Recurso Aclaratório.

Logo, a fim de sanar a contradição, a ementa passa a ter a seguinte redação:

DOIS RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C LUCROS CESSANTES – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA – FEITO QUE RECLAMA PRODUÇÃO DE PROVA ORAL – RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO COM A ANULAÇÃO DA SENTENÇA E RETORNO DOS AUTOS PARA A REALIZAÇÃO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – APELO DA REQUERIDA – PREJUDICADO.

1-
A produção de provas constitui direito da parte em poder influenciar o Julgador quando da análise da lide. Portanto, embora

o Juiz não esteja obrigado a deferir a produção de todas as provas requeridas, é certo que ele (Julgador) não pode surpreender a parte com o julgamento antecipado, ou impedi-la de produzir provas que considera pertinente e relevante ao deslinde da controvérsia.

2- No caso concreto, embora o Juiz sentenciante tenha indeferido o pedido de produção de provas em audiência, julgou improcedente o pedido de indenização por lucros cessantes, sob o fundamento de que o Autor/Apelante não comprovou os prejuízos alegados.

3- Acolhida a preliminar de cerceamento de defesa, com a anulação da sentença e a ordem de retorno dos autos à origem para a instrução processual, fica prejudicada a análise do Recurso de Apelação que objetiva reformar a decisão
a quo
.

Diante do exposto,
acolho os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020